Tribunal: TJPA
Processo: 0819216-44.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819216-44.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). DESCUMPRIMENTO. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. PROPORCIONALIDADE DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Belém contra decisão que aplicou multa diária pelo descumprimento de obrigação de fazer, determinando o bloqueio de valores via SISBAJUD;

2.
A decisão agravada fundamenta-se na inércia do Município em cumprir a ordem judicial ou comprovar seu cumprimento, bem como na vistoria técnica realizada pelo Ministério Público que constatou o descumprimento
;

3. A imposição de
astreintes
visa garantir o cumprimento específico da obrigação e deve ser proporcional ao valor do bem jurídico tutelado, conforme previsto na legislação processual;

4. No presente caso, a multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), é mantida, sendo o bloqueio dos valores uma medida coercitiva para assegurar o cumprimento da decisão judicial;

5. Recurso desprovido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento,
e dar
-lhe desprovimento
,

tudo nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
com início em 22 de julho de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM,
em face da decisão interlocutória proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas
, nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

(Processo nº 0804521-60.2020.8.14.0301),
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Eis o teor da decisão proferida pelo Juízo
a quo:

“(...) Assim, mesmo sendo intimado a cumprir a ordem judicante ou comprovar o seu efetivo cumprimento, o Município não apresentou qualquer manifestação, conforme certificados nos autos.

Ante a flagrante inércia do executado, o qual nem impugnou a execução e nem se deu ao trabalho de prestar qualquer informe acerca da determinação imposta na sentença, ressoa evidente que os documentos adicionados pelo Ministério Público, quando da realização de vistoria técnica, comprovam o incumprimento da obrigação de fazer que fora imposta à Municipalidade.

Em consequência, será necessário aprimorar os mecanismos de atuação judicial, impondo ao executado uma medida de constrição voltada a coarctar a continuidade do inadimplemento.

Feitas as anotações devidas, com suporte no §1º, do art. 536, do CPC determino a aplicação de multa em desfavor do executado. Como já fora fixado na ação de conhecimento o parâmetro pecuniário de R$3.000,00/dia, compreendo que esse valor deve ser mantido por enquanto; o termo inicial do incumprimento será a data em que venceu o prazo para a manifestação da Municipalidade (12.06.2023, ID nº 94619796 ).

No entanto, como o objetivo desta ação é buscar o efetivo cumprimento da sentença, limito temporariamente o montante em R$60.000,00, quantia essa que deverá ser bloqueada junto ao sistema do Sisbajud e, em seguida, ficar depositada em juízo até ulterior deliberação.”

Inconformado, o ente municipal interpôs o presente agravo de instrumento (ID nº 17327429 - Pág. 1).

Nas razões recursais, de forma concisa, o representante legal do ente agravante argumenta que a decisão deve ser reformada, uma vez que o Município de Belém cumpriu parcialmente as obrigações estabelecidas nos autos, promovendo melhorias no programa Estratégia Saúde da Família Parque Amazônia I, que foram devidamente comprovadas.

Afirma que possíveis novas eventualidades no funcionamento do programa não indicam omissão por parte dos agentes públicos ou resistência ao cumprimento da ordem judicial, tampouco justifica a imposição de obrigações genéricas, sem limitação de tempo, eis que envolvem fatores externos fora do controle da Fazenda Pública.

Sublinha que a decisão contestada impôs, de maneira evidente, o cumprimento de uma obrigação contínua sem estabelecer um limite temporal, vinculando sua execução a uma multa elevada que perdurará por anos, décadas e gerações.

Ademais, argumenta que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo à decisão objeto de recurso.

Assim, pleiteia a concessão do efeito suspensivo ao recurso com a finalidade de suspender a eficácia da decisão vergastada. E, no mérito, o provimento do recurso.

Após a regular distribuição do recurso, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID
nº 17746206
, indeferi o pedido de efeito suspensivo e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação do agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando desprovimento do recurso (ID nº 17996009).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível, exarou parecer nos autos se manifestando pelo desprovimento do recurso (ID nº 18867983).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

MÉRITO

Inicialmente, destaco que a imposição de
astreintes
deve ser proporcional ao valor do bem que se busca proteger. Caso contrário, há o risco de a ordem judicial não ser efetiva.

Nas opções de concessão da tutela específica e da tutela pelo equivalente, a legislação processual confere ao julgador uma variedade de medidas coercitivas, designadas como "medidas necessárias". Essas medidas têm como objetivo facilitar o cumprimento das referidas tutelas, incluindo a possibilidade de impor multa, mesmo quando envolve a Fazenda Pública.

Nelson Nery Junior
1
ensina:

O objetivo dasastreintesnão é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória
.

No presente caso, ao contrário do argumento apresentado pelo ente agravante, o Juízo de origem não ordenou o aumento da multa previamente estipulada na sentença. Em vez disso, determinou a efetiva execução da decisão ao ordenar o bloqueio dos valores referentes à multa por meio do sistema SISBAJUD.

Aliás, a decisão esclarece que o valor diário de R$ 3.000,00 (três mil reais), limitado a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), permanecerá inalterado por ora.

Da mesma maneira, a sentença, integralmente mantida na fase de apelação, estabelece um prazo de 60 (sessenta) dias para a conclusão de todas as obras de reforma e adaptação da "ESF Parque Amazônia I". Não há, portanto, fundamentação para a alegação de imposição de obrigações genéricas sem delimitação temporal.

É importante ressaltar que a decisão contestada foi proferida devido ao fato de que, mesmo após a intimação do ente municipal para cumprir a ordem judicial ou demonstrar seu efetivo cumprimento, o Município não apresentou qualquer manifestação.

Além disso, conforme evidenciado na decisão, os documentos acrescentados pelo Ministério Público, durante a realização da vistoria técnica, comprovam a não observância da obrigação imposta à Municipalidade. Por outro lado, numa análise não exaustiva, observa-se que o ente agravante não apresentou qualquer documento que contestasse as informações do Ministério Público sobre o descumprimento da obrigação.

Dessa forma, em uma análise superficial do caso, constata-se a inexistência do direito alegado pelo agravante (
fumus boni iuris
), bem como não há fundamento consistente para o receio de dano irreparável (
periculum in mora
) alegado.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço e
nego provimento ao recurso,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 22 de julho de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

Belém, 30/07/2024